Tribunal: TJSP
Processo: 2230097-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou pretendida sucessão processual. Pretensão à reforma.
Substituição processual incabível. Não se pode concluir por comprovada a extinção da sociedade executada, tão somente em razão de sua suposta inatividade. Impossibilidade, por ora, de direto redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.